Tribunal: TJPA
Processo: 0000369-16.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000369-16.2018.8.14.0028

RECORRENTE: HILTON GONCALVES GASPAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. IMPRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2. A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu no presente caso. E, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

3. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
HILTON GONCALVES GASPAR
,
ID 6250601 - Pág.,1
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
ID 6250599 - Pág. 1

e ss.,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, id
6250601 - Pág. 6

e ss, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente pela atipicidade da conduta diante da legítima defesa; ou caso assim não se entenda,
requer a desclassificação do crime pronunciado para o previsto no
art. 129, §1º, inc. II, do CP.

Em contrarrazões, id 6250603, o r. do Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,
id 7541455,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, id
6250601 - Pág. 6

e ss, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente pela atipicidade da conduta diante da legítima defesa; ou caso assim não se entenda, requer a desclassificação do crime pronunciado para o previsto no

art. 129, §1º, inc. II, do CP.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/01/2018, na cidade de Marabá/PA,

o ora recorrente, por motivo fútil e

de surpresa, tentou matar a vítima Poliana, mediante golpes de faca.

Extrai-se que foi apurado durante a fase inquisitiva que, na data supracitada, o ora recorrente estava consumindo bebidas alcóolicas próximo ao estabelecimento Verdes

Mares, momento em que a vítima chegou ao local e, de imediato, o recorrente desferiu duas facadas contra Poliana.

Relatou-se que, apesar de gravemente ferida, a vítima conseguiu se esquivar do acusado e fugiu, dirigindo-se à Praça São Francisco, onde encontrou seu companheiro, o Sr. Cosme Bernardo de Sousa, e narrou os fatos, afirmando que tinha sido esfaqueada por Ailton. Após acionada, a polícia militar chegou na praça e constatou que a vítima apresentava duas lesões provocadas por arma branca, razão pela qual resolveram levá-la ao hospital na viatura policial, vez que o SAMU ainda não tinha chegado ao local.
Ocorre que no trajeto para o hospital a vítima avistou o recorrente em via pública e o
identificou como sendo o autor das facadas, de modo que o acusado foi conduzido para a
delegacia de polícia. A vítima foi submetida a procedimento cirúrgico e apesar da gravidade das lesões, não evoluiu a óbito. Há informação de que, ao ser ouvido em sede policial, Hilton Gonçalves confessou a prática delitiva.

Assim, a decisão de pronúncia apresenta portanto provas colhidas

em

sede

do

inquérito

policial

e

confirmadas em juízo sob

o contraditório e que são

suficientes

para

apontar

a existência de indícios para autorizar a submissão do ora recorrente a

julgamento

perante

o

Tribunal

do

Júri.

A materialidade

do fato

encontra-se amparada pelo exame de corpo de delito de fls. 30/31-IPL., sendo a vítima atingida na barriga, no braço e na axila.

Já os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação (Cosme Bernardo de Souza, Diego Araújo Seixa) assim como pela própria confissão do acusado, ora recorrente.

Conforme a pronúncia:

“A

testemunha

indicada

pela

acusação

e

defesa

Cosme

Bernardo

de

Souza

afirmou

que morava

com

a

vítima

na

época

dos

fatos.

Relatou

que

a

vítima

passou

a

noite

em

casa bebendo e ao sair de casa foi para uma conveniência no Bairro Nova Marabá, local onde aconteceu o fato. Disse que não sabe afirmar quem presenciou o ocorrido, bem como não sabe o motivo da agressão, pois estava no Bairro Cidade Nova, no momento do crime. Além disso, relatou que a vítima dizia que o acusado perguntava, no momento da discussão, onde Cosme estava. Afirmou que existia uma intriga entre o depoente e Hilton, contudo não sabe se foi esse o motivo da agressão contra Poliana. Disse que a vítima foi encontrá-lo após ter sido perfurada com uma faca no lado esquerdo do peito, que então a levou para o hospital, contudo no caminho para a unidade hospitalar a vítima avistou o réu e o apontou como o autor do fato. Afirmou que a vítima dizia que o Araponga tinha lhe furado. Disse que a ofendida passou praticamente um mês no hospital, bem como precisou fazer uma cirurgia.

A

TESTEMUNHA

INDICADA

PELA

ACUSAÇÃO

E

DEFESA

DIEGO

ARAÚJO

SEIXAS,

POLICIAL

MILITAR,
afirmou que encontrou a vítima lesionada na praça do bairro Cidade Nova. Disse que a ofendida relatou o acontecido e passou as características do autor das facadas. Contou que prestou assistência para a vítima e no caminho para o hospital o réu foi avistado no bairro da Nova Marabá, momento em que o conduziram até a delegacia. Disse que a vítima estava consciente, que havia sido lesionada por uma arma branca do tipo faca, mas não se recordar precisamente o local, contudo se recorda parcialmente que tinha muito sangramento no braço e outro perto das costelas. Que a acha que a vítima tinha ingerido bebida alcoólica, pois estava com odor de álcool.

Ressalvando-se que em Juízo foi oportunizado o direito de exercer a sua própria defesa, (autodefesa), sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, momento em que, ao confessar a autoria do golpe de faca que lesionou a vítima, optou pela tese de legítima defesa, nos seguintes termos:

“(...)

Em seu interrogatório, o acusado confirmou que tentou matar Poliana Alves de Souza, no dia 11 de janeiro de 2018. Disse que também é conhecido como Araponga e Ailton. Contou que agrediu a vítima com facadas, pois ela é uma pessoa muito agressiva, principalmente quando bebe. Relatou que no dia do ocorrido estava na companhia de duas pessoas, Chico e Junior, bebendo em frente a uma conveniência na folha 27. Por volta de 09h da manhã a vítima chegou ao local, mais ou menos bêbada, perguntando pelo namorado e o acusado disse que não ia falar nada. Afirmou que a vítima ameaçava agredir as pessoas que estavam ali, com um pedaço de pau, caso não falassem onde estava o namorado dela. Contou que no momento em que a vítima partiu para cima das pessoas que estavam lá, o acusado tinha uma faca de serra, a qual estava utilizando para cortar tira- gosto e a utilizou para perfurar a ofendida, que se lembra de ter dado somente uma facada em Poliana. Afirmou, ainda, que conseguia correr no momento em que a vítima partiu para cima dele, mas optou por dar a facada na ofendida e logo após correu. Que as outras duas pessoas que estavam no momento não

lhe

ajudaram,

bem

como

não

correram.

Contou

que

a

vítima

costumava

agredir

as pessoas e o seu namorado Cosme lhe defendia e não deixava ninguém chegar perto dela, que todos tinham medo de Cosme".

Assim, a tese de absolvição alegando ter agido o recorrente sob o manto da legítima defesa não merece prosperar.

O Código Penal, em seu art. 23, elenca as hipóteses de exclusão da ilicitude, estabelecendo que inexiste crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.

Acerca da legítima defesa, o art. 25 do mesmo Diploma Repressivo dispõe que “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Inconteste que o dispositivo estabeleceu o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa, a saber: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou de terceiro; repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente; uso moderado de tais meios;
animus
de se defender da agressão.

In casu,
a
absolvição sumária
não encontra sustentação, pois a legítima defesa não restou clara e inequívoca, levando, portanto, o MM. Magistrado
a
pronunciar o recorrente por entender que diante das provas produzidas em juízo, há indícios suficientes para que seja o recorrente levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, da análise dos autos, a versão de legítima defesa própria trazida pelo recorrente em suas razões recursais não se mostrou indene de dúvida, sendo plausível que o d. Conselho de Sentença decida sobre a excludente de ilicitude.

Portanto, agiu acertadamente o MM. Magistrado
a quo
em não aplicar a absolvição sumária, não merecendo ser a decisão impugnada reformada.

Nesse sentido é o comando jurisprudencial pátrio e de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

MENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER ESFAQUEADO A VÍTIMA, MAS EM LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 01 (um) golpe de faca, em região vital do corpo da vítima (região escapular), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3.
Recurso
conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA.
PROC.

0000462-49.2020.8.14.0079. Acórdão

6072717.

Relator
: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

J. 16-08-2021. DJE 24/08/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
TENTADO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. ANÁLISE DOS JURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. O último dia do quinquídio para oferecimento do termo do recurso (artigo 586, caput do Código de Processo Penal - CPP), se estende até o primeiro dia útil seguinte, já que, no caso, originariamente, cairia em dia de feriado (carnaval). Assim, tendo sido interposto no primeiro dia útil seguinte ao feriado, o recurso é tempestivo - arts. 60 da Lei nº 11.697/2008 c/c 798, caput, §§1º, 2º, 3º e 5º do CPP. A apresentação das razões fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo.
4. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88. 5. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza.
6. A desclassificação sumária, pelo Juiz, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida. 7. As questões sobre o rompimento ou não do nexo de causalidade são relativas ao mérito da causa. 8. As dúvidas a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi - dolo de matar, da legítima defesa, do rompimento ou não do nexo de causalidade, da qualificadora (a partir de indícios mínimos para fundamentá-la) devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE) REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

(TJPA. Acórdão 1365539, 07009065820208070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 29/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do crime de homicídio tentado.

Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar do ora recorrente:

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia ou a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular
. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1365493, 07376930720208070001, Relator: JESUINO

RISSATO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 29/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Também, não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de
desclassificação
do crime de
homicídio
, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in
dubio pro societate
.

Em outras palavras, vale dizer que, diante da prova até agora produzida e transcrita, o pedido feito pela defesa de desclassificação não merece ser acolhido, já que consiste em matéria de mérito a ser dirimida pelos jurados componentes do Conselho de Sentença, quando do julgamento em plenário, os quais escolherão a versão que lhes parecer mais verossímil.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA

- Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 01/02/2022